Tribunal: TJDFT
Processo: 0722486-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Vistos, etc... Não consta pedido de antecipação de tutela recursal. Intimem-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator